Tribunal: TJPA
Processo: 0816765-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816765-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: TEREZA LISBOA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.

APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS PELA AGRAVADA. AUTORA QUE NÃO ASSINA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO A EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA PARA QUE OCORRA A CADA DESCONTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que os contratos apresentados com a contestação contêm suposta assinatura da agravada, em descompasso com o seu documento de identidade, no qual consta que a autora da demanda não assina (ID 101564395 dos autos originários), de forma que resta inviável se afirmar, neste momento, a existência/legalidade da contratação e, em consequência, aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante.

2.

No que tange a multa cominada,
o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária, em consonância com o parecer ministerial.

3. Reforma da decisão que se impõe para que a multa
incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na decisão agravada, o qual, discordando do parecer ministerial, reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., se insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral (proc. nº 0802584-87.2023.8.14.0049), ajuizada por TEREZA LISBOA CORREA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e até ulterior deliberação: []

a) proceda a SUSPENSÃO dos contratos nº 340412690-0 e 818124799, bem como dos respectivos descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria por idade da parte autora e relativos aos referidos contratos, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o caso de não cumprimento do aqui ordenado.

Na situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qual inverto o ônus da prova por entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.”

O agravante alega, em suas razões (ID

16675630), que o autor não demonstrou a probabilidade do direito apta a concessão da tutela de urgência porque inexiste indícios de fraude. Defende a exorbitância e desproporcionalidade das astreintes.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão de ID

16675630, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 17067317).

A Douta Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes aos contratos questionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência ante a não demonstração por parte da Agravada da ilegalidade nos descontos ou a prática abusiva por parte da instituição financeira e a desnecessidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade.

Inicialmente, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que os contratos apresentados com a contestação contêm suposta assinatura da agravada, em descompasso com o seu documento de identidade, no qual consta que a autora da demanda não assina (ID 101564395 dos autos originários), de forma que resta inviável se afirmar, neste momento, a existência/legalidade da contratação e, em consequência, aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário da recorrida decorrem de exercício regular do direito do agravante, o que corrobora a probabilidade do direito da autora.

Ademais, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio, podendo ser enquadrada no conceito de consumidora hipervulnerável como bem ressalto no parecer exarado pelo
parquet
.

Assim, estando presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria, na linha do parecer ministerial.

Entretanto, com relação ao pedido de revisão da multa e, neste ponto, discordando da Douta Procuradoria do Ministério Público, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, o que poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos (R$ 52,25 e R$ 263,60) e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, discordando parcialmente do parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024